Tribunal: TCU
Processo: 039.021/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de Pensão Civil, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e inc. III, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/6, 8 e 9 , relativos às pensões civis em favor de Vania Aparecida Faccioli Caram, Aristides Alves da Silva, Maria Ozita Bezerra da Cunha, Maria Filomena Pessoa da Silva, Maria Luzia Braga Reis, Regina Marques Cavalcante, Sandro Silvério do Carmo Peixoto e Zenaide Moreira Peixoto, autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, desde que do ato constante da peça 9 seja excluído o beneficiário Sandro Silvério do Carmo Peixoto, tendo em vista já haver atingido a maioridade; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 10802509-05-2006-000080-5 e 10802509-05-2005-000029-2 (peças 7 e 11), respectivamente, atinentes às pensões civis em favor de Raimunda Neves Moura e Braian Pereira Tavares Moura; e Abigail Souza da Gama, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.3. considerar ilegal o ato constante da peça 10, relativo à pensão civil deixada em favor de José Ferreira de Araújo, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao órgão de origem que, em relação ao ato constante da peça 10: 9.5.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inc. IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.5.2. emita novo ato pensional em nome do Sr. José Ferreira de Araújo, livre de irregularidades, em especial no que se refere à observância do art. 2o da EC 70/2012 e dos Acórdãos Plenário-TCU no s 2553/2013 e 1293/2018, disponibilizando-o no e-Pessoal, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.5.3. alerte o interessado no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5.4. observe os termos da IN 78/2018; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.5.1 a 9.5.4 supra; 9.6.2. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos demais interessados; e 9.6.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.